Tribunal: TJSP
Processo: 1023126-09.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia e internet. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Relação de consumo configurada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova que se impõe. Falha na prestação do serviço caracterizada pela ausência ou insuficiência de infraestrutura técnica indispensável à

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia e internet. Ação declaratória de rescisão contratual c.c. com inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Relação de consumo configurada. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova que se impõe. Falha na prestação do serviço caracterizada pela ausência ou insuficiência de infraestrutura técnica indispensável à disponibilização de internet por fibra óptica contratada pela consumidora, fato admitido pela própria fornecedora. Contratação realizada sem viabilidade operacional. Cancelamento motivado por inadimplemento da ré. Rescisão sem ônus ao consumidor. Inexigibilidade de multa de fidelização. Restituição dos valores pagos indevidamente. Danos morais. Configurados. Situação que ultrapassa mero dissabor cotidiano. Suspensão/intermitência de serviço essencial e perda de tempo útil do consumidor. Aplicação da teoria do desvio produtivo, inclusive. Indenização devida. Indenização. Redução. Pertinência, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante arbitrado em R$ 5.000,00. Correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora a partir da citação, observada, após 30.08.2024, a sistemática do art. 406 do Código Civil, com redação da Lei 14.905/2024. Recurso parcialmente provido, sem, todavia, alteração do decreto de procedência in totum da ação.